Tribunal: STF
Processo: Rcl 72830
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A. contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (Processo 1001333-40.2022.5.02.0382), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como a tese fixada no julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, a Reclamante deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, da reclamação trabalhista ID. dd3c251 (Doc. 04 – Petição inicial), ajuizada pelo Sr. Antonio Ricardo Russo, em desfavor da SBT em 04/10/2022, com o objetivo de ter declarado o vínculo de emprego com a sociedade empresária, ainda que tenha sido celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica (Doc. 05 – Íntegra processual). 



     Apresentada a contestação de ID. 372315a (Doc. 06 – Contestação) pela ora reclamante e finda a instrução processual, foi proferida a sentença ID. e5069ed (Doc. 07 – Sentença 1) para, no que importa, julgar procedente o pedido da reclamação trabalhista para declarar a existência de vínculo de emprego entre o Sr. Antonio Ricardo Russo e a SBT. 



    Interposto recurso ordinário por ambas as partes, os desembargadores da C. 4ª Turma do TRT2 proferiram acórdão, ora reclamado (Doc. 03), por meio do qual conheceram de ambos os recursos ordinários e, no mérito, no que interessa, mantiveram a condenação imposta em sentença, sob a fundamentação de que (i) foram preenchidos os requisitos da relação de emprego; e (ii) ‘como a ré admitiu a prestação de serviço (como visto, ela confirma esse fato na transcrição feita acima), que é a prova que cabia ao trabalhador fazer, passou a ser da reclamada o ônus de provar que o trabalho se desenvolveu nos moldes alinhavados na contestação, vez que a defesa apresentou fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor’. 



    Assim, a SBT interpôs o recurso de revista de ID. a508abf (Doc. 08 – Recurso de revista). Atualmente, os autos estão conclusos para decisão de admissibilidade do recurso de revista na Vice-Presidência Judicial do TRT da 02ª Região. 



    [...]



    Primeiramente, conforme exposto no tópico ‘da síntese da demanda’, houve o reconhecimento do vínculo de relação de emprego entre o Sr. Antonio Ricardo Russo e a ora reclamante pela sentença ID. e5069ed, a qual foi confirmada pelo acórdão ID. 792abe1 sob a fundamentação de que (i) foram preenchidos os requisitos da relação de emprego; e (ii) ‘como a ré admitiu a prestação de serviço (como visto, ela confirma esse fato na transcrição feita acima), que é a prova que cabia ao trabalhador fazer, passou a ser da reclamada o ônus de provar que o trabalho se desenvolveu nos moldes alinhavados na contestação, vez que a defesa apresentou fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor’. 



    Entretanto, ao reconhecer o suposto vínculo empregatício, o acórdão ignorou o cenário fático que envolve a relação. O quadro fenomênico trata-se de prestação de serviços na qual o Sr. Antonio Ricardo Russo alega ter sido empregado da SBT. Ocorre que o Sr. Antonio Ricardo Russo, na realidade, prestou serviços por meio de empresas terceirizadas, de sua titularidade (Russo Produções e Imagens Ltda. e No Eixo Audio, Vídeos e Produções Ltda.), conforme contratos de prestação de serviço juntados aos autos do processo (Doc. 9 – Contratos de prestação de serviço), sendo essas empresas as responsáveis pela relação empregatícia. 



    [...]



    Sem a efetiva comprovação da existência de vício na celebração do contrato de terceirização entre a SBT e as empresas Russo Produções e Imagens Ltda. e No Eixo Audio, Vídeos e Produções Ltda., as quais são as reais contratantes do Sr. Antonio Ricardo Russo, tem-se que estes contratos são válidos nos seus termos como contratos empresariais de prestação de serviço por terceirização, celebrado entre duas partes em pé de igualdade, sob pena de violação do art. 113 do CC/2002, uma vez que a boa-fé é presumida e a má-fé deve ser comprovada. 



    [...]



    Assim, ao reconhecer o suposto vínculo de emprego na presente situação, a 4ª Turma do TRT2 violou art. 818, incisos I e II, da CLT/1943 em razão da equivocada distribuição do ônus da prova, assim como norma processual basilar do devido processo legal, prevista no art. 5°, inciso LIV, da CRFB/1988, e, não obstante, o princípio da equidistância como desdobramento do princípio da isonomia, previsto no art. 5°, caput, da CRFB/1988. 



    [...]



    No caso dos autos originários, por se tratar de válida celebração de contrato entre as partes, ato jurídico praticado por pessoas não hipossuficientes, é inconstitucional a sua anulação pela aplicação falha de regras de distribuição de ônus probatório. Isso, pois, não há naqueles autos qualquer elemento probatório que enseje a suposta fraude do ato. 



    Pode-se concluir, portanto que foram desrespeitados os entendimentos proferidos por esse C. STF no julgamento da ADPF n° 324, da ADC n° 48, das ADI n° 3961 e n° 5625 e do RE n° 958.252 (Tema 725 RG).”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min LUIZ FUX; bem como da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e das ADI´s 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER e 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. 



    O Tribunal Reclamado, mantendo a conclusão declinada pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Osasco/SP, assim fundamentou a existência de vínculo empregatício (eDoc. 32): 



    “Aqui um dos pontos fundamentais da presente reclamação trabalhista, na medida em que toda a defesa está baseada na existência de um contrato (v. fl. 76) de prestação de serviços entre a reclamada e uma empresa da qual o reclamante seria sócio. 



    Ocorre, entretanto que, como destacou a sentença, verificou-se pelas provas dos autos (matéria fática), que nunca houve efetivo contrato de prestação de serviços entre duas empresas, na medida em que o trabalho sempre foi realizado apenas e tão somente pela pessoa natural do reclamante. 



    Veja-se, para que este ponto fique claro, que a reclamada nem mesmo nega que pagava para a pessoa física do reclamante (não para a empresa do obreiro) plano de saúde, cesta básica, vale-refeição e vale-transporte. Note-se, também, que o crachá que o reclamante usava (fl.11) não só está emitido em favor da pessoa natural do reclamante (não empresa dele), como, também, enquadra o autor no setor de operações, vale dizer, posiciona o reclamante como membro efetivo da hierarquia organizacional da ré, sendo certo que, como revelam os documentos de fls. 82, 83, 99 (certificado de curso do qual o reclamante participou), a demandada sempre se comunicava e dava determinações à pessoa natural do reclamante, nunca tratando com nenhuma empresa a qual o autor estivesse ligado.



    [...]



    Não é preciso repisar o que já foi dito nos itens precedentes, onde se demonstrou que não havia prestação de serviços, entre as partes, de pessoa jurídica, mas pessoa natural.”



    Como se vê, a decisão reclamada desconsiderou o contrato de fornecimento de serviços de captação de imagens para teledramaturgia em equipamentos especiais celebrado entre a parte reclamante e a sociedade empresária (Russo Produções e Imagens Ltda.-ME) da qual o ora Beneficiário é sócio (eDoc. 19). Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e na ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso também envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020; e da RCL 47.843 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022, esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da RCL 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassada a sentença impugnada e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 1001333-40.2022.5.02.0382 , atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente